Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-25.2022.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002774-25.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA - CPF: 062.198.111-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 834.490.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SOUSA FARIA - CPF: 046.195.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSCIVANE APARECIDA LOPES - CPF: 035.310.351-93 (VÍTIMA), LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 023.919.281-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART 129, §13 DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO

–
1.1. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO
– INOCORRÊNCIA – SISTEMA PROCESSUAL PENAL MISTO – LITERALIDADE DO ART. 385 DO CPP –
1.2. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – PROCEDÊNCIA
– RÉU QUE SE ARMOU COM UMA FACA A FIM DE FREAR AGRESSÕES POR PARTE DA VÍTIMA – NENHUM GOLPE DESFERIDO – USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS – LITERALIDADE DO ART. 386, VI, DO CPP – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do
art
.
385
do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer circunstâncias agravantes de pena, embora nenhuma tenha sido alegada.

2.

Presente nos autos dúvida razoável acerca da ocorrência de legítima defesa
in casu
, sob cujo manto o recorrente afirma ter agido, em alegação amparada pela prova oral produzida em juízo, revela-se imperiosa a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, em conformidade com o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE: LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 1002774-25.2022.8.11.0004, na qual foi
condenado
pela prática do crime de
tentativa de lesão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, delito tipificado no
art. 129, §13 do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
04 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Inconformado, em razões recursais vistas no ID 141605531, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu requer sua
absolvição
, a princípio sob alegação de
ofensa ao princípio acusatório
, ao argumento de que, tendo o
Parquet
requerido a absolvição em memoriais, não poderia o d. juízo
a quo
tê-lo condenado; e, noutro viés, com amparo nas teses sucessivas de que o réu teria agido em
legítima defesa
ou
desistido voluntariamente
da consumação do delito.

Em caráter
subsidiário
, o recorrente pleiteia a
desclassificação do delito
, ao argumento de que teria ocorrido
erro quanto à pessoa
, nos moldes do art. 20, §3º, do Código Penal, a ensejar, na hipótese de sua condenação, a subsunção do fato-crime à figura típica prevista pelo art. 129,
caput
, do mesmo diploma [lesão corporal simples], afastando-se, pois, os rigores da Lei Maria da Penha.

Ao contrarrazoar o apelo sob o ID 141605534, o
Parquet

concordou
com parte das alegações defensivas e requereu o
provimento
do recurso, com a consequente absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 143839184, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 06:30h, em uma residência particular situada na cidade de Barra do Garças/MT, o réu, com consciência e vontade,
tentou ofender a integridade física de sua genitora

Joscivane Aparecida Lopes
,
por razões da condição do sexo feminino
, apenas não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, o réu é filho da vítima e reside com a avó materna. Na madrugada anterior ao fato, o réu dirigiu-se à residência da vítima e danificou o veículo de seu padrasto
Leonardo
, bem como rasgou o CRLV do referido veículo.

Na data e horário supracitados, a vítima foi até a residência de sua genitora para encontrar o filho, onde o confrontou acerca do ocorrido. Nesse momento, exaltado, o réu apossou-se de uma faca e tentou agredir fisicamente a mãe, não conseguindo feri-la somente graças à intervenção de
Jefferson
, seu irmão, que segurou o réu e o conteve.

Diante disso, o Ministério Público
denunciou
o réu como incurso nas penas do
art. 129, §13 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
procedente
,
culminando na
condenação
de
LUCAS
,
contexto em que agora exsurge indignado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório

A princípio, o réu vindica sua
absolvição
, arguindo, nesse desiderato, tanto a ocorrência de
ofensa ao princípio acusatório
quanto, por outro viés, a configuração,
in casu
, dos institutos da
legítima defesa
e, subsidiariamente, da
desistência voluntária
.

De proêmio, consigno que o primeiro argumento aventado pelo recorrente
não merece prosperar
.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que, finda a audiência de instrução e julgamento, o i. representante do
Parquet
, Dr.
Wellington Petrolini Molitor, concluiu que a responsabilidade criminal anteriormente apontada pelo Ministério Público
não havia se evidenciado
pela prova produzida nos autos, razão pela qual
assistia razão à defesa ao postular a absolvição do recorrente
, diante da inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação, nos termos do art. 386, VII, e do art. 155, ambos do Código de Processo Penal (
vide
mídia contida no Relatório de ID 141605526).

Ao apreciar as razões recursais, no entanto, verifico que elas adotam como paradigma o modelo acusatório puro, conforme o qual, de fato, seria teratológico que o Ministério Público pedisse algo, no correr da instrução processual, e o magistrado condenasse o acusado em termos diferentes do que fora postulado; entretanto, como é de trivial sabença,
o sistema processual pátrio não possui natureza puramente acusatória
.

Pelo contrário, o sistema brasileiro é
misto
, possuindo, inclusive, um princípio informador
inquisitivo
, uma vez que a gestão da prova resta concentrada nas mãos do juiz (LOPES JR., Aury.
Direito processual penal
. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 51).

É nesse sentido que se admite o instituto da
emendatio libelli
, disciplinado pelo art. 383 do Código de Processo Penal, e também que se reconhece a inexistência de nulidade quando,
diversamente do requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o
Parquet
ser a adequada ao comportamento do acusado (STJ – HC n. 196.421/SP, Sexta Turma, relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 26.02.2014).

De igual forma, é nesse contexto que o art. 385 do Código de Processo Penal prevê
expressamente
que, nos crimes de ação penal pública,
ainda que o Ministério Público tenha postulado pela absolvição do réu
,
pode o magistrado, ao prolatar a sentença, condenar o acusado
,
bem como reconhecer a existência de agravantes, na ausência de indicação expressa.

Veja-se:

Art. 385.

Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
– Destaquei.

Por oportuno, ressalte-se que, por força do disposto na Súmula n. 542 do Superior Tribunal de Justiça, “
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
”, entendimento corroborado pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do Tema n. 713.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente pela
inexistência de óbice à prolação de sentença condenatória em contrariedade ao requerido pelo Ministério Público em memoriais finais
.

Isso porque, apesar de o órgão ministerial ser o titular da ação penal pública, ao final da instrução processual
o julgador não fica adstrito à conclusão do
Parquet
, devendo formar seu convencimento a partir da análise imparcial do conjunto probatório amealhado e à luz do princípio da persuasão racional
. Veja-se:

[...] 1.
O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro, de modo que não há falar em nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado, com fulcro no acervo fático-probatório constante dos autos, à luz do princípio da persuasão racional, reconhece a responsabilidade do réu, condenando-o nos termos da exordial acusatória
. [...].

(STJ, HC 430.803/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). – Destaquei.

É manifestamente improcedente, portanto, o argumento de que o réu devesse ser absolvido por força de suposta ofensa ao princípio acusatório.

Por outro lado, quanto à tese de existência, nos autos, de provas que concedem amparo à arguição defensiva de que o réu teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, entendo que as razões
comportam acolhimento
.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, CP), compreendida não apenas como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica como violência doméstica, dentre outras hipóteses, quando
praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
[art. 129, §13].

Trata-se de crime que somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi
”

ou “
animus vulnerandi
”.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”.
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de Direito Penal
– Parte Especial - arts. 121 ao 361. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 135).

Com lastro nessas assertivas, tenho que o dolo [elemento subjetivo] na prática do crime imputado na denúncia
não foi comprovado além da dúvida razoável
, visto que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
não ilidem a arguição defensiva de que o réu tenha agido amparado pelo manto da legítima defesa
.

A princípio, é certo que
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante delito (ID 141612197); do termo de depoimento do policial militar
Willian Vagner de Oliveira
(ID 141605450); do termo de depoimento do policial militar
Renato Sousa Faria
(ID 141605452); do termo de depoimento da vítima
Joscivane Aparecida Lopes
(ID 141605453); do termo de depoimento de
Leonardo Oliveira da Silva
(ID 141605454); e do boletim de ocorrência n. 2022.87924 (ID 141605461); bem como dos depoimentos amealhados em juízo.

Apesar da materialidade e da autoria delitivas, ao compulsar detidamente o caderno processual, verifico que
a tese de legítima defesa encontra arrimo no conjunto probatório contido nos autos
, a afastar, consequentemente, a ilicitude da conduta do réu e elidir sua condenação.

Em juízo
, a vítima
Joscivane Aparecida Lopes
narrou ter uma complicada relação com o réu, seu filho, principalmente em decorrência do uso de entorpecentes e do envolvimento pretérito do jovem com atividades criminosas.

Como narrado por
Joscivane
, na véspera do dia em que se deu o fato-crime,
LUCAS
havia deixado a unidade prisional na qual estava recolhido. Nessa data, embriagou-se e dirigiu-se à casa da vítima, onde, às escusas, rasgou o documento de sua moto e também do carro de
Leonardo
– companheiro de
Joscivane
e padrasto do réu –, tendo ainda quebrado o retrovisor desse último veículo.

Na manhã seguinte, quando se deu conta do fato,
Joscivane
dirigiu-se à casa de sua mãe, onde o réu residia, e, em suas palavras, “
muito nervosa, fui para cima dele, dei tapas
”. Ato contínuo, o réu afastou-se e lhe disse “
pera aí, já que você quer me bater...
” e municiou-se de uma faca de cozinha.

Conforme
Joscivane
, nesse instante, antes que o réu pudesse aproximar-se dela, outro filho seu, de nome
Jefferson
, empurrou
LUCAS
para longe, oportunidade em que
Joscivane
chamou a polícia, ainda que não tivesse certeza do perigo posado por seu filho. Em suas palavras, “
eu não sei se ele estava mesmo com a intenção de fazer...”
(
sic
).

Inquirida pelo representante do
Parquet
, a vítima
reiterou ter agredido o réu primeiro e sem preâmbulo
. Conforme
Joscivane,
logo que chegou à casa de sua mãe e o viu sentado, comendo o café da manhã, “
fui para cima dele, batendo nele
”.

O relato de
Joscivane
deve ser cotejado com a oitiva,
em juízo
, de
Jefferson Francisco Lopes Alves
, de 16 (dezesseis) anos, que confirmou que sua genitora e
LUCAS
haviam se desentendido por conta do documento de um veículo, razão pela qual
Joscivane
“
acabou indo para cima dele”
.

Conforme
Jefferson
, após ser agredido,
LUCAS
buscou uma faca, o que fez com que
Joscivane
corresse para a varanda e que
Jefferson
, amedrontado,

o empurrasse, para “
impedir o que ele ia fazer
”.

O réu chegou a demandar que
Jefferson
se afastasse, dizendo “
me solta, senão você que vai acabar tomando...”
(
sic
), mas
em nenhum momento tentou agredi-lo
, tendo apenas proferido a ameaça enquanto segurava a faca. Conforme narrado por
Jefferson
,
LUCAS
aguardou, quieto, a vinda da Polícia após esta ter sido acionada (
vide
oitiva contida no ID 141605522).

Em juízo
, foi ouvido também o policial militar
Renato Sousa Faria,
que informou, no entanto, não se recordar do ocorrido e, portanto, não pôde contribuir para a elucidação do feito (
vide
oitiva contida no ID 141605523).

Por fim, ao ser interrogado
em juízo
, o réu
LUCAS
exerceu seu direito constitucional ao silêncio (
vide
mídia contida no ID 141605524), devendo ser pontuado que, perante a autoridade policial,
negou
a prática delitiva, aduzido não ter intencionado em nenhum momento ferir sua genitora (ID 141605459).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, entendo pela
procedência
do pleito absolutório, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que corrobora a versão de que, ao apossar-se da faca de cozinha,
LUCAS
intencionava apenas fazer cessar as agressões desferidas por sua genitora,
não tendo, em nenhum momento, desferido golpes contra ela, tampouco contra seu irmão
Jefferson
, enquanto este o segurava
.

Em que pese a dificuldade de se averiguar o dolo do agente no processo penal, entendo ser evidente, a partir dos depoimentos prestados em juízo, que tanto a oitiva de
Joscivane
quanto de
Jefferson
permitem que se cogite de
fundada dúvida
acerca do intento de
LUCAS
.

A vítima, a princípio, pontuou expressamente que “
foi para cima
” do réu logo que o viu, agredindo-o com tapas até que
LUCAS
se afastasse e buscasse a faca, tendo então
Jefferson
o empurrado. Veja-se:

Magistrado
: Então foi o Jefferson que impediu o
LUCAS
de fazer algo com a senhora?

Vítima
: Ele [Jefferson] empurrou.
Agora, eu não sei se ele [
LUCAS
] estava mesmo com a intenção de fazer
...

(
vide
oitiva contida no ID 141605521).

Em juízo, por sua vez,
Jefferson
afirmou que empurrou
LUCAS
porque se assustou ao vê-lo com a faca, mas, apesar de tê-lo ameaçado,
LUCAS
em nenhum momento tentou realmente feri-lo, tampouco esforçou-se para alcançar a genitora ou a avó de ambos, também presente.

Encontra guarida nos autos, portanto, a tese defensiva de que
LUCAS
tenha empunhado a faca
tão somente para afastar as agressões de sua genitora
, em conformidade com o previsto no art. 25 do Código Penal, a arredar, portanto, a ilicitude de sua conduta. Pontue-se, oportunamente, que os meios empregados pelo agente tenham sido aqueles disponíveis, utilizados com moderação, em conformidade com a lei penal.

Consequentemente, não há que se falar,
in casu
, em condenação por tentativa de lesão corporal praticada contra a mulher por questões de gênero, nos termos propostos pela exordial acusatória e adotados pelo d. magistrado sentenciante.

Dessa forma, com espeque no art. 386, VI, do Código de Processo Penal,
acolho
o pleito defensivo e reformo a sentença para
absolver o réu
, uma vez que, ainda que não se tenha demonstrado cabalmente a presença da causa excludente de ilicitude referente à legítima defesa, é certo que existe nos autos, ao menos,
fundada dúvida
sobre sua existência, encontrando a alegação defensiva algum amparo nas provas coligidas no feito.

Deve ser aplicado, portanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
à hipótese, com a reforma do édito condenatório a fim de que, por meio do provimento do presente recurso, se promova a
absolvição
do recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA
,

para reformar a r.
sentença proferida nos autos da ação penal n. 1002774-25.2022.8.11.0004, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, e
absolver
o réu da imputação constante da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022